Tribunal: TJSP
Processo: 2229763-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que declarou parte dos autores habilitados e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 Inconformismo. Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que nenhum dos autores

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que declarou parte dos autores habilitados e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 Inconformismo. Litisconsórcio. Radiografia acostada revelando que nenhum dos autores tidos como habilitados é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram na modalidade transferência do direito de uso, planta comunitária de telefonia -PCT ou fora do período. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, ressalvada eventual gratuidade. Provimento..